Tribunal: TJSP
Processo: 1012417-23.2018.8.26.0006
Classe: Embargos de Declaração Cível / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão e erro material - Inocorrência - Embargante que pretende a rediscussão das questões já examinadas - Fundamentação do v. Acórdão que é suficientemente clara, inexistindo os vícios apontados - Mero inconformismo com a decisão colegiada, que não autoriza o reexame do recurso - Nítida pretensão de modificação do resultado, mediante reiteração das razões de apelação -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão e erro material - Inocorrência - Embargante que pretende a rediscussão das questões já examinadas - Fundamentação do v. Acórdão que é suficientemente clara, inexistindo os vícios apontados - Mero inconformismo com a decisão colegiada, que não autoriza o reexame do recurso - Nítida pretensão de modificação do resultado, mediante reiteração das razões de apelação - Ausência de afronta a qualquer dispositivo legal ou constitucional, tendo a fundamentação do v. Acórdão se baseado em disposição legal e jurisprudência aplicável à espécie - Ausentes as hipóteses do art. 1.022 do CPC - EMBARGOS REJEITADOS.